Tribunal: STF
Processo: HC 260953
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.567.188/DF, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 07 E 83. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a condenação criminal por uso de documento falso.



    2. O Tribunal de origem considerou suficientes os elementos probatórios para a manutenção da condenação, destacando a prescindibilidade de exame pericial quando a falsidade é comprovada por outros meios.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por uso de documento falso pode ser mantida sem a realização de prova pericial, quando a falsidade é comprovada por outros elementos dos autos.



    4. Outra questão é a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência desta Corte entende que a prova pericial é prescindível para aferir a falsidade de documento quando o juiz se convence da materialidade do delito por outros elementos dos autos.



    6. A aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, pois o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    7. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.



    8. O princípio da consunção não é aplicável, porquanto ausente interesse jurídico na pretensão recursal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    9. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A prova pericial é prescindível para aferir a falsidade de documento quando o juiz se convence da materialidade do delito por outros elementos dos autos. 2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ" (doc. 7, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos desse acórdão foram rejeitados (doc. 6).



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese:



    [...] a) A não realização do exame de corpo de delito, cuja produção foi requisitada pelo próprio titular da pretensão punitiva na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, é causa de nulidade absoluta da sentença que condena o acusado pela prática do crime de falso documental, entregando-lhe os ônus decorrentes da não realização da prova pericial; b) Se a palavra da vítima, que obstou a realização da perícia grafotécnica ao não comparecer em Delegacia para a colheita do material, fosse suficiente para sustentar a condenação penal, não teria o próprio Juízo deferido a realização da prova pericial requisitada pelo titular da pretensão punitiva, mas sim, teria a julgado como sendo impertinente ou desnecessária, prolatando sentença apenas com base naquilo que as vítimas relataram em sede de audiência de instrução e julgamento (doc. 1, p. 8).



    Ao final, requer:



    46. O recebimento e processamento do presente writ, com a concessão de liminar para determinar Juízo da 2ª Vara Criminal de Santa Maria/DF que suspensa o andamento de qualquer etapa afeta ao cumprimento da sentença condenatória prolatada no Processo 0003524-76.2018.8.07.0010.



    47. A concessão da ordem de Habeas Corpus para anular ou cassar a sentença penal condenatória prolatada no Processo 0003524-76.2018.8.07.0010, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Santa Maria/DF, absolvendo o paciente da prática dos crimes de falsidade ideológica e de uso de documento falso.



    48. A intimação do signatário da data da sessão de julgamento, especialmente para fins de sustentação oral (doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.567.188/DF, assim fundamentada:



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.



    Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reputou suficientes os elementos probatórios para a manutenção da condenação criminal do ora recorrente.



    Colhe-se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem (fls. 1020):



    “A narrativa de que o certificado digital pertencente ao réu era utilizado por outros funcionários do escritório de advocacia não encontra amparo em nenhum elemento de prova constante dos autos, ônus que competia à Defesa, na forma exigida pelo artigo 156 do Código de Processo Penal. Assim, a negativa de autoria configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos. (...) A impossibilidade de realização do exame pericial nos documentos supostamente assinados pelas vítimas ficou plenamente justificada pela inexistência de originais e pelo fato de que apresentavam baixa qualidade as cópias que foram escaneadas e anexadas no processo judicial eletrônico (PJe), segundo consta na certidão de fl. 805 e no despacho de fl. 806. Nesse ponto, insta ressaltar que para a configuração do crime de uso de documento falso, se torna prescindível a realização de exame pericial, se a falsidade for comprovada por outras provas angariadas nos autos, como aconteceu no caso vertente.”



    Desse modo, na hipótese vertente, há de se aplicar o entendimento desta Corte no sentido de ser “prescindível a prova pericial, para aferir a falsidade de documento utilizado, quando o juiz se convencer da materialidade do delito do art. 304 do CP por outros elementos dos autos” (AgRg no HC n. 737.629/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022 DJe de 10/08/2022).



    Desta feita, a aplicação da Súmula n. 83 do STJ é adequada, porquanto a decisão impugnada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que exige a demonstração de precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar o entendimento consolidado (AgRg no AREsp 2703633/DF, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 13/05/2025).



    De mais a mais, “a revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp 2713884/SP, QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJEN 19/05/2025).



    Por derradeiro, no que toca ao pleito de aplicação do princípio da consunção, colho as valiosas contribuições do Parquet em seu parecer de fls. 1212-1221, que ora utilizo como razões de decidir, já que suficientes para o afastamento da tese defensiva:



    “O réu Felipe Luiz Alencar Vilarouca foi condenado pela prática de dois crimes de uso de documento falso, em concurso material, tendo sido reconhecida a independência fática e jurídica entre as condutas puníveis. Não houve condenação, todavia, quanto à falsidade ideológica. O art. 299 serviu somente de parâmetro para a fixação da pena, nos termos do artigo 304 do CP. Assim, não é cabível a aplicação do princípio da consunção, inexistindo interesse processual a amparar a pretensão defensiva.”



    Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos (doc. 7, pp. 3-4 — grifei).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito da questão veiculada inviabiliza que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal — STF neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    [a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18/8/2014).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator